Tribunal: TJSP
Processo: 2103975-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e de reparação de danos. Suspensão dos efeitos publicísticos de protesto de duplicata. Pleito de que seja revogada a ordem de prestação de caução em dinheiro no valor do título de crédito. Configuração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Plausibilidade do direito invocado e possibilidade de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e de reparação de danos. Suspensão dos efeitos publicísticos de protesto de duplicata. Pleito de que seja revogada a ordem de prestação de caução em dinheiro no valor do título de crédito. Configuração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Plausibilidade do direito invocado e possibilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação, ausente o risco de irreversibilidade da medida. Razoabilidade da ordem de suspensão dos efeitos publicísticos do protesto até solução final da demanda, que colima o reconhecimento da nulidade da duplicata e a inexigibilidade da dívida por ela representada [cobrança de multa atinente a contrato de locação], mesmo porque nenhum gravame acarretará à credora, nem óbice constituirá ao exercício pleno do direito ao crédito estampado na cártula. Decisão que determinou a prestação de caução revogada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103975-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ADRIANA
DA
TRINDADE
PEIXOTO,
são
agravados
DHB
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e DANIELA REGINA ANDREOTTI AVILA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103975-09.2020.8.26.0000 -Voto no 38668
2
VOTO N. 38668
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2103975-09.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
AGRAVANTE: ADRIANA DA TRINDADE PEIXOTO
AGRAVADAS: DHB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de título de crédito e de reparação de danos.
Suspensão dos efeitos publicísticos de protesto de duplicata.
Pleito de que seja revogada a ordem de prestação de caução
em dinheiro no valor do título de crédito. Configuração dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Plausibilidade do direito invocado e possibilidade de
ocorrência de dano grave e de difícil reparação, ausente o risco
de irreversibilidade da medida. Razoabilidade da ordem de
suspensão dos efeitos publicísticos do protesto até solução final
da demanda, que colima o reconhecimento da nulidade da
duplicata e a inexigibilidade da dívida por ela representada
[cobrança de multa atinente a contrato de locação], mesmo
porque nenhum gravame acarretará à credora, nem óbice
constituirá ao exercício pleno do direito ao crédito estampado
na cártula. Decisão que determinou a prestação de caução
revogada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
132, que, em ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito cumulada com
reparação de danos, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência com a finalidade
da suspensão dos efeitos publicísticos do protesto de duplicata, condicionando a efetivação
da ordem à prestação de caução em dinheiro no valor do título impugnado.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece
prevalecer, enfatizando que a determinação da prestação de caução em dinheiro no valor do
título impugnado lhe trará prejuízos irreparáveis. Pondera que a duplicata protestada é
inexigível, inexistindo justificativa para que seja prestada a caução determinada. Oferece
em caução, nesta oportunidade, duas fritadeiras elétricas, cujos valores, somados,
equivalem a quase o dobro do valor da duplicata protestada.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Versam estes autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de
título de crédito e de reparação de danos em que fundamenta a autora sua postulação na
inexigibilidade da duplicata protestada, porque não lastreada em negócio jurídico válido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103975-09.2020.8.26.0000 -Voto no 38668
3
Entendendo reunidos os pressupostos legais, concedeu o magistrado
a tutela de urgência postulada com a finalidade da suspensão dos efeitos publicísticos do
protesto lavrado, mas condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução em
dinheiro no valor estampado no título de crédito impugnado (fls. 132).
E agiu com acerto o magistrado ao conceder a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional com a finalidade restrita da suspensão dos efeitos
publicísticos do protesto lavrado (fls. 131), ante a plausibilidade do direito invocado e a
possibilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação à parte ativa, ausente o
risco de irreversibilidade da medida, afastada, inclusive, a possibilidade de caracterização
de irreversibilidade do provimento antecipado, não fosse bastante a circunstância de que a
tutela provisória em nada interferirá no exercício pela credora do direito representado pela
duplicata, uma vez já aperfeiçoado o ato notarial impugnado (fls. 131).
De fato, proposta ação declaratória de nulidade de título de crédito e
constituindo objeto da demanda justamente a discussão jurídica acerca da higidez da
duplicata protestada, sustentando a sacada a ocorrência de vício na constituição do título de
crédito [o crédito seria decorrente de multa relativa a contrato de aluguel de uma loja],
justificável era mesmo a concessão da tutela provisória com o objetivo da mera suspensão
dos efeitos publicísticos resultantes do registro público da mora, até porque, frise-se bem,
tal providência nenhum gravame acarretará à credora, pois, com a lavratura do protesto, já
está assegurado o direito que lhe poderia advir do questionado ato notarial.
Daí resulta que, ante tal cenário, não se vislumbra a necessidade da
prestação de caução pela autora, de modo que, nesta passagem, revoga-se a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)